Tribunal: TJBA
Processo: 8000867-31.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000867-31.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GUSTAVO ANTONIO LISBOA SANTOS e outros Advogado(s): MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO, HEBERT DO NASCIMENTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ Advogado(s): O/J ACORDÃO EMENTE: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEASCORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus liberatório impetrado em favor de GUSTAVO ANTONIO LISBOA SANTOS, preso em flagrante em 08.01.2026 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), com conversão da prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia realizada em 09.01.2026. Durante abordagem policial, foram apreendidos 9,40g de cocaína, 25,57g de maconha e R$ 386,50 em dinheiro. Os impetrantes pleiteiam a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ilegalidade da prisão por ausência de provas quanto à existência do crime e indícios de autoria (fumus comissi delicti); (ii) saber se a abordagem policial baseada em denúncia anônima configura ilegalidade probatória; (iii) saber se há fundamentação concreta suficiente para manutenção da prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP; e (iv) saber se há violação ao princípio da homogeneidade entre prisão cautelar e pena eventualmente aplicável. III. Razões de decidir 3. A análise da ausência de provas quanto à existência do crime e indícios de autoria não é adequada à via estreita do habeas corpus, por demandar exame aprofundado de fatos e provas, incompatível com o juízo de cognição sumária do writ e com risco de supressão de instância. 4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação concreta e idônea, com menção específica à quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, à forma de acondicionamento das drogas, à presença de dinheiro e aos indícios de comportamento delitivo anterior do paciente, elementos aptos a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de substâncias entorpecentes de espécies distintas e pela periculosidade social demonstrada, respalda a manutenção da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública e fundado receio de reiteração delitiva. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, 18 anos de idade, ocupação lícita, residência fixa), embora presentes, não possuem o condão de garantir a revogação da prisão preventiva quando cotejadas com as circunstâncias concretas do caso, que justificam a segregação cautelar. 7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente para resguardar a ordem pública diante dos fundamentos concretos que justificam a custódia preventiva. 8. A alegação de desproporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual pena aplicável constitui questão prematura, sendo certo que a dosimetria da pena depende de ponderação de circunstâncias fáticas e jurídicas não aferíveis em sede de habeas corpus. O crime de tráfico de drogas possui pena mínima de 5 anos de reclusão, não havendo manifesta desproporção com o tempo de custódia cautelar suportado pelo paciente (um mês). IV. Dispositivo e tese 9. Ordem de Habeas Corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Teses de julgamento: "1. A análise de ausência de provas quanto à existência do crime e indícios de autoria em habeas corpus é inadequada quando demanda reexame aprofundado de fatos e provas, vedado na via sumária. 2. É válida a prisão preventiva decretada para resguardo da ordem pública quando fundada em elementos concretos, tais como a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, forma de acondicionamento e indícios de habitualidade delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis, isoladamente consideradas, não ensejam a revogação da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justificam a segregação cautelar. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando há elementos concretos que justificam a custódia preventiva para garantia da ordem pública. 5. Não há desproporcionalidade entre prisão cautelar e pena abstrata quando o crime imputado possui pena mínima de 5 anos e o tempo de custódia é significativamente inferior." Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 244 e 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 409.481/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.09.2017, DJe 11.10.2017; STJ, HC 438.765/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.05.2018, DJe 01.06.2018; STJ, AgRg no RHC n. 197.292/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8000867-31.2026.8.05.0000, impetrado pelos Advogados Marina Bispo do Carmo (OAB n.° OAB/BA 66.170) e Gabriel bispo do Carmo (OAB/BA n.° 61.867)em favor de GUSTAVO ANTONIO LISBOA SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora